Tribunal: TJPA
Processo: 0808793-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808793-64.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIANA FIGUEIREDO AKEL FARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Para que a petição inicial seja recebida basta que estejam presentes indícios da ocorrência de improbidade administrativa, não se exigindo a prova robusta da condenação do réu, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio do
in dubio pro societate
como forma de resguardar o interesse público. (Inteligência do §6º do art. 17 da Lei nº 8.429/92). Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme teor do §8º do art. 17 da lei, o que não é o caso dos autos.

2 - Estando a inicial instruída com documentos suficientes que indicam possível violação aos princípios que regem a Administração Pública, correta a decisão que recebeu a inicial.

3 -

No caso dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, que no decorrer da petição indicou as condutas tidas como ímprobas da ora requerida, que na mesma data em que foi nomeada Procuradora Geral do Município de Marituba, foi solicitado pelo setor competente, autorização para proceder a contratação de empresa para prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica, o que também foi autorizado pelo Prefeito Municipal no mesmo dia e, posteriormente, resultou na contratação do Escritório de Advocacia D’ Oliveira, que pertence ao esposo da Agravante, do qual está também era advogada. Causa espanto ainda, a contratação de serviços de advocacia para defesas de causas que seriam de competência da Procuradoria Geral do Município, já que devidamente estruturada no Município de Marituba. Demonstrou o Ministério Público, que em ações de improbidade em que o Município de Marituba figurava como autor e que deveria estar representado pela Procuradoria Geral do Município, estava representado por escritório de advocacia, na qual a Agravante à época Procuradora Geral do Município, também figurava como advogada.

4 - Também, não se demonstrou singularidade e expertise na contratação do serviço demonstrada nos autos, mas sim uma contratação para a realização de todos os tipos de defesa jurídica da Prefeitura, sem qualquer eleição de diferenciação a justificar a não realização pela Procuradoria Jurídica do Município.

5 - Portanto, nessa fase inicial, demonstrou-se indícios quanto a conduta improba da agravante, em violação aos princípios que regem a administração pública, devendo
prevalecer o
indubio pro societate
.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0808793-64.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
LUCIANA FIGUEIREDO AKEL FARES
contra a r. decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da
AÇO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR nº 0802142-39.2018.8.14.0133
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
, recebendo a inicial da ação de improbidade, porém indeferiu as medidas cautelares requeridas.

O processo teve início com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado ante as reiteradas contratações do escritório de advocacia do requerido Robério Abdon D’Oliveira, sócio e marido da Procuradora-Geral do Município de Marituba, ora agravante, Sra. Luciana Figueiredo Akel Fares, pelo Município de Marituba, representando pelo Prefeito Municipal Mário Henrique de Lima Bíscaro, em suposta violação aos princípios da administração pública, notadamente a legalidade, moralidade, a impessoalidade e a publicidade.

O autor afirmou que as contratações foram realizadas por procedimentos de inexigibilidade de licitação, eivados de vícios formais e materiais, que causam prejuízo ao erário da municipalidade. Aduziu que o requerido Robério D’ Oliveira, já advogava para o Prefeito e para o Município sem qualquer contrato e que apenas posteriormente foram forjados procedimento ilícito para dar aparência de legalidade, não sendo sequer tempestivamente publicados no mural de licitações do TCM-PA e nunca foram publicados no Diário Oficial, caracterizando-se assim a clandestinidade e a violação ao princípio da publicidade.

Requereu ao final, a concessão liminar a medidas acautelatórias e no mérito, a procedência total da ação, com a condenação dos requeridos, pela lesão ao erário e violação dos princípios da Administração Pública.

As partes requeridas apresentaram defesa preliminar, sobrevindo a decisão ora agravada, que entendendo presente os indícios da ocorrência de atos ímprobos na vasta documentação juntada pelo Ministério Público, recebeu a inicial sem, contudo, deferir as medidas cautelares. (Num. 9217844)

Irresignada, a requerida, Luciana Figueiredo Akel Fares Fares, interpôs o presente recurso alegando em síntese a inexistência de ato de improbidade, pois ausente fato típico, que se subsuma aos tipos que a lei definiu como ato de improbidade.

Afirmou que nenhuma das condutas atribuídas à Agravante, isoladamente ou em conjunto, têm a prerrogativa de ocasionar danos ao erário, não tendo sido demonstrado que por sua condição de Procuradora Geral do Município e esposa do advogado contratado agiu deliberadamente para a contratação do Escritório d’Oliveira, por inexigibilidade, sendo necessária a individualização da conduta pelo Ministério Público, com o relato de qual foi o ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, praticado pela Agravante que se subsumiu ao aludido ato de improbidade administrativa.

Ressalta que a agravante é Procuradora Geral do Município e possui o dever de cuidado objetivo das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 300/2014. No entanto, o dever quanto a autuação e processamento dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades compete à Coordenação de Licitação e Contratos, que é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Organograma anexo à Lei Municipal nº 300/2014). Os pareceres jurídicos necessários nesses processos são elaborados por Assessores Jurídicos subordinados a essa Secretaria Municipal, e não à Procuradoria Geral do Município.

Afirmou que não houve conduta praticada pela Agravante, dolosa ou culposa, que possua nexo causal com a contratação do escritório em referência, e para que se fale em culpabilidade por ato de improbidade administrativa, a demonstração desses elementos subjetivos é inafastável.

Por essas razões requereu a concessão de liminar para fins de sobrestar o processamento da ação civil pública nº 0802142-39.2018.8.14.0133, até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito, seja rejeitado o recebimento da Ação Civil Pública em relação a Agravante, em razão da inexistência dos atos de improbidade a ela imputados.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 2456079)

O Ministério Público de Segundo Grau, como fiscal da ordem jurídica, ratificou os termos das contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3139672)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão agravada, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

A questão em análise consiste em verificar a existência dos requisitos que autorizam o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade.

O art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que o magistrado rejeitará a inicial caso se convença da
‘inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
’.

Todavia, para que seja realizado o juízo negativo de admissibilidade da ação de improbidade deve haver comprovação segura de uma das hipóteses do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, pois, caso contrário,
impõe-se o recebimento da inicial.

Infere-se dos mencionados dispositivos que em regra, o Juiz deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade,
não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus.
Isto porque, nesta fase inicial do processo prevalece o
princípio do
in dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público.

A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme teor do §8º do art. 17 da lei.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, §§ 8º E 9º. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO VESTIBULAR PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSENTE A OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE BEM NARRADOS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÕES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. INTRODUÇÃO [...] 2. A decisão que acolheu a petição inicial foi mantida pelo Tribunal de origem. A Segunda Turma decidiu no mesmo sentido no AgrRg no AREsp 177.675/RJ, admitindo o recebimento da inicial em outro recurso interposto na mesma demanda. 3.
O presente recurso se origina de decisão que recebeu Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 17, §§ 8º e 9º. Esse decisum se insere na fase preliminar do subsistema, criada de forma a proporcionar juízo de delibação, em cognição não exauriente, sobre a possibilidade de procedência da demanda
. 4. A cognição sumária impede juízos de maior profundidade sobre a pretensão deduzida. Na presença de dúvida fundada a respeito da existência de ato ímprobo, deve o magistrado permitir o prosseguimento da demanda, como tripla garantia: a) ao autor, que terá a oportunidade de robustecer em instrução suas ponderações; b) aos réus, que, finalizado o trâmite processual, obterão resposta definitiva que, se lhes for favorável, estará albergada pela coisa julgada material, em situação de efetiva pacificação, e não meramente formal, como decorre do indeferimento da petição inicial; c) à coletividade, cuja proteção é a finalidade última da demanda. A recomendação do processamento do feito é corroborada ainda pelo entendimento de que "na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público" (AgRg no AREsp 3.030/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2011; cfr. ainda AgRg no REsp 1.204.965/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2010). 5. O recebimento da demanda não depende de extensa argumentação. In casu, o julgador originário foi além e dedicou tratamento suficiente ao recebimento da demanda, fato que apenas reforça a existência de indícios de ato ímprobo, que, a despeito de não conduzirem inexoravelmente a uma condenação, merecem ser investigados
.
[...] 22. A reapreciação da justa causa à luz de decisões administrativas não juntadas, de inquéritos civis não concluídos ou de informações mais ou menos consistentes esbarra na revisão de provas e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. CONCLUSÃO 23. A Segunda Turma decidiu no mesmo sentido no AgrRg no AREsp 177.675/RJ, admitindo o recebimento da inicial em outro recurso interposto na mesma demanda. 24. Recurso Especial não provido, esclarecendo-se que, neste momento, não se faz nenhuma apreciação peremptória ou final acerca da matéria de fundo, ou seja, a improbidade administrativa em si mesma. (REsp 1666454/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (grifos nossos).

Isto posto, no caso dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, que no decorrer da petição indicou as condutas tidas como ímprobas da ora requerida, que na mesma data em que foi nomeada Procuradora Geral do Município de Marituba (25/04/2014), foi solicitada pelo setor competente autorização para proceder a contratação de empresa para prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica, o que foi autorizado pelo Prefeito Municipal Mario Henrique Biscaro no mesmo dia e, posteriormente, resultou na contratação do Escritório de Advocacia D’ Oliveira, que pertence ao esposo da Agravante, do qual está também era advogada.

Causa espanto ainda, a contratação de serviços de advocacia para defesas de causas que seriam de competência da Procuradoria Geral do Município, já que instalada e estruturada no Município de Marituba. Demonstrou o Ministério Público, que em ações de improbidade em que o Município de Marituba figurava como autor e que deveria estar representado pela Procuradoria Geral do Município, estava representado por escritório de advocacia, na qual a Agravante à época Procuradora Geral do Município, também figurava como advogada, o que foi detectado no Processo nº 0677078-87.2016.8.14.0133 e outros mencionados na exordial da ação civil pública.

Também, não se demonstrou singularidade e expertise na contratação do serviço demonstrada nos autos, mas sim uma contratação para a realização de todos os tipos de defesa jurídica da Prefeitura, sem qualquer eleição de diferenciação a justificar a não realização pela Procuradoria Jurídica do Município.

A orientação pretoriana que se encontra sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, como se extrai, dentre outros, de recente precedente (DJe 8.5.2020) da 1ª Turma, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.520.982/SP, com voto condutor do ministro Sérgio Kukina, textual:

“É plenamente possível a contratação de advogado particular para a prestação de serviços relativos a patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem que para tanto seja realizado procedimento licitatório prévio. Todavia, a dispensa de licitação depende da comprovação de notória especialização do prestador de serviço e de singularidade dos serviços a serem prestados, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a satisfação do objeto contratado, sendo inviável a competição entre outros profissionais”.

No mesmo sentido decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO NOVO CPC. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PELO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º, 13 E 25 DA LEI DE 8.666/93 E 11 DA LEI DE 8.429/92. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EM PATAMAR MÍNIMO.

(...) Condições legais para a inexigibilidade de licitação: possibilidade de contratação de serviços advocatícios sem licitação 8. Nos termos do art. 13, V c/c art. 25, II, § 1º, da Lei 8.666/1993 é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto, deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste.
A inexigibilidade é medida de exceção que deve ser interpretada restritivamente.

9.
A singularidade envolve casos incomuns e anômalos que demandam mais que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem sua resolução por qualquer profissional, ainda que especializado.

Contratação direta de serviços não singulares - violação dos arts.13 e 25 da Lei 8.666/93 e 11 da Lei 8.429/92 - improbidade administrativa caracterizada - afronta aos princípios administrativos
10.
Na demanda em análise, a municiplaidade, a pretexto da singularidade dos serviços de advocacia, terceirizou em bloco, entre os anos de 2001 e 2004, com dispêndio de cerca de R$ 136.723,84 (cento e trinta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos, válidos para o referido período), atividades que são próprias e bem poderiam ter sido executadas pelos advogados que integram, com vínculo público, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco-MG.

11. A leitura dos autos indica que o objeto dos sucessivos contratos (ao todo foram 04) era absolutamente genérico, pois consistente na prestação de serviços técnico-especializado de assessoria e consultoria e patrocínio judicial e administrativo e congêneres
.

12
. Tais tarefas não podem ser consideradas como singulares no âmbito da atividade jurídica de um Município. Os procedimentos que correm nos respectivos Tribunais de Contas, de maneira geral, versam sobre assuntos cotidianos da esfera de interesse das municipalidades. E mais, assuntos de licitação e de assessoria em temas financeiros não exigem conhecimentos demasiadamente aprofundados, tampouco envolvem dificuldades superiores às corriqueiramente enfrentadas por advogados e escritórios de advocacia atuantes na área da Administração Pública e pelo assessoria jurídica do município. Ilegalidade. Serviços não singulares.

13.
A contratação de serviços sem procedimento licitatório, quando não caracterizada situação de inexigibilidade, viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e os deveres de legalidade e imparcialidade e configura improbidade administrativa
. Ausente o prejuízo ao erário no caso concreto, a situação amolda-se ao conceito de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/1992. Nesse sentido: REsp 1.038.736/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4.5.2010, DJe 28.04.2011; REsp 1.444.874/MG, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3.2.2015, DJe 31.3.2015, e REsp 1.210.756/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010, DJe 14.12.2010.

Art. 11 da Lei 8.429/92 dolo genérico 14
. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o art. 11 da Lei 8.429/1992 dispensa a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos, sendo suficiente o dolo genérico.

(...)

(STJ. REsp 1505356/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016).

Portanto, nessa fase inicial, demonstrou-se indícios quanto a conduta improba da agravante, em violação aos princípios que regem a administração pública.

Há possibilidade que no final do processo, após dilação probatória, não se configure qualquer responsabilidade da Agravante, mas neste momento processual prevalece o
indubio pro societate
.

A Jurisprudência deste Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO

DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
AGRAVO DE ISNTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O BLOQUEIO DAS CONTAS, IMÓVEIS E VEÍCULOS DOS AGRAVADOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO CONTRATO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, tendo como objeto o contrato firmado entre o Município de Parauapebas e o escritório de advocacia e as advogadas ora Agravantes, sem prévia licitação, para prestar serviços advocatícios. 2. Alegam os Agravantes o art. 25 da Lei de Licitações prevê a possibilidade de contratação direta de serviços intelectuais, tais como os serviços jurídicos, por considerar inviável realizar um procedimento licitatório sem que haja possibilidade de comparação entre possíveis participantes. Aduzem que para configuração da improbidade administrativa faz-se necessário comprovar dolo ou culpa. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva das Advogadas Agravadas. Apesar de o contrato ter sido formalmente firmado entre o Município e a sociedade de advogados (pessoa jurídica), todo o processo de inexigibilidade de licitação na espécie se deu sob a justificativa de que as advogadas teriam singular conhecimento e especialização, ao ponto de tornar impossível a competição por meio da

licitação. Preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A matéria referente à legalidade da contratação direta de advogados por ente Municipal que dispõe de Procuradoria própria, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, apesar de pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal em ações com efeito vinculante, já teve algumas balizas fixadas pelos Tribunais Superiores.

5. Ao analisar os parâmetros já apresentados pelo STF e STJ, tem-se que não se pode, de pronto, garantir a legalidade da contratação questionada nestes autos, pelo que a decisão ora agravada de suspensão do contrato firmado entre os Agravantes e o Município de Parauapebas deve ser mantida
. 6. Quanto à determinação de bloqueio de bens imóveis, veículos e contas bancárias, os Agravantes não conseguiram demonstrar a existência de dano excessivo ou qualquer risco de dano, haja vista que os valores efetivamente bloqueados de suas contas são bem inferiores ao valor mensal do contrato questionado e que não foi demonstrado o bloqueio de qualquer imóvel ou veículo dos Agravantes.

7. Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento, ficando prejudicado o agravo interno. (1784829, 1784829, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-29)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É o como voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2021